Tribunal: TJSP
Processo: 1039041-36.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. PRETENSÃO PELA ILEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE AS TARIFAS TUSD E TUST EM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA. DESISTÊNCIA RECURSAL. ACOLHIMENTO. RECURSO PREJUDICADO.
1. Decreto de improcedência da ação fundamentando que o ICMS compreende os custos de todo o processo que envolve a circulação do produto, inclusive no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. PRETENSÃO PELA ILEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE AS TARIFAS TUSD E TUST EM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA. DESISTÊNCIA RECURSAL. ACOLHIMENTO. RECURSO PREJUDICADO.
1. Decreto de improcedência da ação fundamentando que o ICMS compreende os custos de todo o processo que envolve a circulação do produto, inclusive no que se refere à TUST e à TUSD e demais encargos.
2. Recurso interposto pela requerente com vistas à reforma da r. sentença fundamentando, dentro alguns temas, pela ilegalidade da incidência do ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD, uma vez que se tratam de custos inerentes aos sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica.
3. Tese fazendária retratando que tanto os custos de TUST, quanto da TUSD e encargos de conexão compõem o custo operacional do sistema e integram o valor final da operação de fornecimento de energia elétrica.
4. Pedido de desistência do recurso interposto, nos termos do art. 998 do CPC, em face da tese fixada pelo C. STJ, no julgamento do Tema Repetitivo n. 986. Acolhimento para que produza os devidos efeitos legais, nos moldes do art. 932, inc. III, CPC. Honorários advocatícios devidos em razão do princípio da causalidade em sede recursal.
Recurso prejudicado.